Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702303-76.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS PRAZERES CARVALHO LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DOS PRAZERES CARVALHO LIMA contra a decisão que, na “AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Chapadinha/MA, nos seguintes termos: Fato que a regra processual confere ao autor em casos como o ora analisado a possibilidade de ajuizar sua demanda no foro do seu próprio domicílio, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Contudo, em qualquer situação, sempre incumbe ao juiz o controle da legalidade dos atos sob o prisma dos vícios de que podem padecer, dentre os quais a ilicitude decorrente do abuso do direito, que, conforme art. 187 do CC, sempre ocorre quando ultrapassados os limites da finalidade econômica ou social, bem assim aqueles determinados pela boa-fé e pelos bons costumes. Nessa ordem de idéias, tomando-se em consideração a condição do requerido – pessoa jurídica dotada de filiais bem estruturadas em todo o território nacional – é necessário divisar que a simples opção pelo ajuizamento na sede do banco revela o descompasso da escolha com a finalidade social da regra permissiva. Sem dúvida, o fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu a mencionada regra foi facilitar o acesso à Justiça pela oportunidade de aproximar a discussão da demanda ao local mais adequado a tanto, oportunizando a solução mais pronta e eficaz. Ocorre que nesta situação a opção realizada não se afina com a finalidade da Lei, uma vez que o banco obviamente dispõe de filial no domicílio dos demandantes e o ajuizamento nesta Capital, ao contrário do que possa imaginar, apenas distanciará as partes do magistrado. De outro lado, representa, ainda, quando muito, uma simples escolha pelo recolhimento de custas mais módicas, algo que só escancara o exercício desviado de um direito em desfavor da Administração da Justiça. Com tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Chapadinha-MA. A Agravante sustenta que a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício. Acrescenta a aplicabilidade da regra prevista no artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Estatuto Processual Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar a competência da 21a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda. Ausente o preparo diante do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Salvo as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar de contestação, conforme dispõe o artigo 64, caput, do Código de Processo Civil. Condensando o consenso jurisprudencial sobre a matéria, reza a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Tendo em vista que as normas sobre competência relativa são instituídas em função do interesse das partes, ao juiz não se abre a possibilidade de pronunciar ex officio a incompetência territorial. O § 1o do artigo 64 é claro no sentido de que somente a incompetência absoluta pode ser declarada de ofício. O juiz só está autorizado a declarar de ofício a incompetência relativa na hipótese em que considera ineficaz cláusula de eleição de foro, na esteira do que dispõe o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Exatamente por isso, se o réu não suscita a incompetência relativa na contestação, opera-se o fenômeno da prorrogação, tal como disposto no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil: Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Portanto, foge à órbita do controle judicial ex officio a incompetência relativa, de modo que, ainda que o autor tenha proposto a demanda em dissonância com as regras de competência, esta considerar-se-á sedimentada caso o réu não faça a objeção facultada pelo caput do artigo 64. Na consagrada lição de Hélio Tornaghi: Se o autor propõe ação perante juízo que não seria competente e o réu não impugna o ato do autor excepcionando a incompetência, os dois estão concordando em prorrogar a competência do juízo (ou do foro). (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. I, RT, 1974, p. 364) Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). De outro lado, a decisão impugnada pode redundar no deslocamento imediato do processo, ocasionar prejuízos de ordem material ao Agravante e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário, razão por que se vislumbra a presença do periculum in mora. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator